Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-48.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001932-48.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FRANCISCA JULIA DE MACEDO CARVALHO - CPF: 419.370.468-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), I. D. M. (APELADO), FRANCISCA JULIA DE MACEDO CARVALHO - CPF: 419.370.468-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – INSUFICIÊNCIA RENAL – A FÁRMACO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca daquele Município que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1001932-48.2019.8.11.0037), ajuizada por Isaac de Macedo, representado por sua genitora Francisca Júlia de Macedo Carvalho, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os
Requeridos providenciem o tratamento descrito na inicial. (Id. 14532491).

O Município de Primavera do Leste, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o medicamento solicitado não é disponibilizado pelo SUS do Município, por ser de alto custo, e, portanto, é de reponsabilidade do Estado de Mato Grosso, o seu fornecimento. (Id. 14532498).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 14532508).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Apelo (Id. 21003997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020